Tribunal: TJBA
Processo: 8121339-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121339-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NIVALDO MENEZES DE SANTANA LTDA

Advogado(s)
:
BRISA SANTIAGO DE ALMEIDA, ANDRE LUIS SA BARRETO DE ALMEIDA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPARTILHAMENTO DE POSTES PARA PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET. FIXAÇÃO DE PREÇO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. EXIGÊNCIA DE CARTA DE PASSIVO PARA ACESSO AO SISTEMA GEOS. LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – O valor cobrado pela Apelada reflete os custos de instalação, operação, manutenção e gestão da infraestrutura, considerando a metodologia técnica utilizada pelo estudo da FIA, o que afasta a alegação de abusividade ou desproporção manifesta no preço praticado, não sendo possível comparar condições de empresas de grande porte com as de menor porte para fins de imposição de preço.

II – A utilização do parecer da Fundação Instituto de Administração (FIA) como suporte à precificação é válida, não havendo nulidade ou suspeição, pois o estudo foi realizado com metodologia consistente e em conjunto com várias distribuidoras, afastando qualquer direcionamento.

III – O sistema GEOS destina-se à regularização de ocupações irregulares, sendo legítima a exigência da “carta de passivo” como condição para acesso, uma vez que permite formalizar o uso prévio da infraestrutura, em conformidade com a Resolução nº 1.044/2022 da ANEEL, que veda a ocupação à revelia da distribuidora.

IV – Não se comprova direito à revisão do preço ou devolução de valores pagos, diante da ausência de irregularidade ou abusividade.

V – Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Jurisprudência citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8029631-63.2022.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, 28/04/2025.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO

(processo

nº
8121339-63.2023.8.05.0001
) interposto por NIVALDO MENEZES DE SANTANA LTDA
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara CíveL e ComerciaL de Salvador, nos autos da Ação Ordinária, ajuizada contra
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
, ora Apelado.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .